Tribunal: TJSP
Processo: 2272716-46.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372171
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2272716-46.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Caçapava, em que é agravante CLARO
S/A, é agravado MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272716-46.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 36163
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2272716-46.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: CAÇAPAVA
AGRAVANTE: CLARO S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Interposição de agravo interno contra decisão que indeferiu o
pedido de concessão de tutela antecipada visando a suspensão da
execução fiscal até o julgamento do recurso - Inteligência do art.
1.021 do CPC - Agravo de instrumento julgado - Perda do objeto
do agravo interno - Recurso prejudicado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CLARO S/A
em face da MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA, objetivando a reforma da decisão
de fls. 102/103 que indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada
visando a suspensão da execução fiscal até o julgamento do agravo de
instrumento, por meio do qual a agravante alega a nulidade da CDA.
Reitera o agravante que a CDA não preenche os
requisitos do art. 202 do CTN e art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80, pois não
indicam a origem e natureza do crédito, tampouco o número do processo
administrativo. Aduz, ainda, que o fundamento legal da multa (art. 2o, IX,
da Lei Municipal no 1.858/79) é inaplicável para as atividades de
telecomunicações por ela explorada.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO Com o julgamento do agravo de instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2272716-46.2019.8.26.0000/50000
3
(2272716-46.2019.8.26.0000), em que não se conheceu de parte do recurso
e, na parte conhecida, negou-se provimento, o conhecimento deste
agravo interno restou prejudicado, porquanto o que se pretendia com
este recurso era a reforma da decisão que indeferira a tutela recursal
visando a suspensão da execução fiscal.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Observadas as formalidades legais, retornem os autos à
origem.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)